Tribunal: TJES
Processo: 0004910-69.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004910-69.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004910-69.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PRESENÇA DE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO E VISUALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa, nas razões recursais, suscita preliminar de nulidade das provas com base na alegação de violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se as provas obtidas pelos policiais militares, que ingressaram na residência do réu sem mandado judicial, são nulas por violação de domicílio;
(ii)
estabelecer se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
verificar se há fundamentos para a redução da pena e concessão dos benefícios pleiteados, incluindo o direito de recorrer em liberdade; e
(iv)
verificar a presença de interesse recursal quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o juiz de primeiro grau já concedeu a isenção das custas processuais ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da CF, admite exceção em casos de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões de que dentro do imóvel ocorre situação de flagrante delito.

4. No caso concreto, os policiais militares, ao visualizarem uma motocicleta com restrição de furto/roubo estacionada em frente à residência, adentraram no quintal, que era aberto, onde observaram três indivíduos tentando empreender fuga e entorpecentes visíveis pelo chão, configurando situação de flagrante e justificando a entrada. A jurisprudência do STJ não considera o quintal aberto como parte do domicílio protegido pela inviolabilidade domiciliar (HC 609.072, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

5. A palavra dos policiais, na ausência de evidências de parcialidade ou interesse escuso, possui credibilidade e eficácia probatória, especialmente em crimes como tráfico de drogas, onde frequentemente são as únicas testemunhas presenciais.

6. Quanto ao mérito, as provas materiais (entorpecentes e acessórios para embalo) e os depoimentos dos policiais confirmam a prática do crime de tráfico de drogas, suficiente para manter a condenação do apelante nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau, que considerou a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

8. A vida pregressa do réu já é analisada quando da avaliação da circunstância judicial dos antecedentes, e na segunda fase da dosagem da pena, que prevê hipótese de agravamento da pena em razão da reincidência, razão pela qual a primariedade do réu não constitui pressuposto de incidência da atenuante aludida no artigo 66, do Código Penal (atenuante inominada).
9. A atenuante de confissão espontânea não se aplica ao recorrente, que negou autoria.

10. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois o apelante estava em liberdade provisória em outro processo, pelo crime de tráfico de drogas, indicando dedicação a atividades criminosas.

11. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, dado o histórico criminal do réu e a gravidade concreta da conduta delitiva.

12. Não há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, pois o apelante já obteve a isenção de custas processuais na sentença de primeiro grau. A ausência de prejuízo impede a admissibilidade do recurso neste ponto, conforme o princípio processual que exige interesse recursal para a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 156;
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º, e art. 42;
CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes;
STJ, AgRg-HC 780.530, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
STJ, HC 609.072, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
STJ, AgRg no HC 845.963, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004910-69.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luiz Felipe Reis de Oliveira
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
2
ª Vara Criminal
de
Cariacica,
às fls.
372/382 dos autos físicos
, que condenou o apelante,
juntamente aos corréus Driviston de Oliveira Araújo e Vinicius dos Santos Jubini,
nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei n° 11.343/06,
à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
e ao pagamento de

6
00 (seiscentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,

constantes às fls. 401/410-v
erso
, a defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio
.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...].

XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que, ao realizarem patrulhamento na região, visualizaram uma motocicleta estacionada em frente à residência e, ao realizarem pesquisa no sistema, notaram que o chassi do veículo não condizia com a placa, bem como que a motocicleta em questão possuía restrição de furto/roubo, momento em que os militares adentraram no quintal da residência, que é aberto, e visualizaram três indivíduos, os quais, ao notarem a presença policial, tentaram se evadir. Soma-se a isso o fato de que, por meio da janela da residência, os militares visualizaram entorpecentes jogados pelo chão da casa. Vejamos:

“
que se recorda dos três acusados, bem como da referida ocorrência; que durante patrulhamento os militares se depararam com um a motocicleta estacionada em frente a uma residência; que ao consultar a placa constataram que o veículo havia restrição de furto/roubo;
que diante dos fatos os militares adentraram no quintal da residência em que a moto estava estacionada em frente; que se tratava de um quintal aberto
;
que os policias adentraram no referido quintal para saber quem era o proprietário da motocicleta; que no momento em que adentraram os militares avistaram os três indivíduos no interior da residência, oportunidade em que eles tentaram se evadir do local; que os policiais conseguiram abordá-los; que através da janela da residência foi possível visualizar entorpecentes jogados pelo chão da casa
[...]”. (Policial Militar –
Renato Caide Aguiar Batista
).

“
que se recorda da referida ocorrência; que na ocasião visualizaram uma motocicleta estacionada de forma irregular, oportunidade em que consultaram o chassi da moto e verificaram que era roubada; que quando os militares foram perguntar quem era o proprietário da motocicleta, a guarnição avistou uma correria no local
[...]

que foram averiguar o que se tratava, oportunidade em que visualizaram, no interior da residência, entorpecentes no chão
[...]”. (Policial Militar –
Tairone Albani Pereira
).

Desse modo,
em razão de o
s acusados
terem tentado
empreender fuga ao visualizarem os militares, bem como
diante do fato de os policiais
terem visualizado,
pelo lado de fora,
entorpecentes jogados no chão do interior da residência,
verifica-se que, no caso,
existiam sim
fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente n
o interior do domicílio
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Nesse sentido, saliento
o seguinte
precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Ademais, saliento que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a proteção constitucional concedida ao domicílio “
abrange o jardim e o quintal da casa,
desde que cercado por nítido obstáculo que impeça a passagem de transeuntes
” (STJ; HC 609.072; Proc. 2020/0219742-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/10/2020; DJE 15/10/2020). Logo, no caso, tratando-se de quintal aberto, não há que se falar que tal espaço estava
abrangido no conceito de casa protegido constitucionalmente.

Quanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, eis que são interessados na manutenção da ação penal, saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

[...].
(STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

Ademais, verifico que a defesa
não trouxe
comprovação de que os depoimentos dos policias, no presente caso, possuem algum vício ou parcialidade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal (“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”).

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência.

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

na tarde de 01 de agosto de 2022, por volta das 16h13min, na Rua Meeiros, n° 05, no bairro Padre Gabriel, município de Cariacica, os denunciados Driviston de Oliveira Araújo, Luiz Felipe Reis de Oliveira e Vinicius dos Santos Jubini, em associação, possuíam, preparavam e embalavam substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a posterior comercialização.

Emerge dos autos que durante policiamento preventivo pelas ruas do bairro Padre Gabriel, Policiais Militares avistaram uma motocicleta XRE de placa MSX9J77 estacionada na frente da residência de n° 05 na rua Meeiros.

Ao consultarem a placa do veículo, verificaram que o número não condizia com o número do chassi constante na motocicleta, sendo constatado que o referido veículo possuía restrição de furto/roubo.

Neste contexto, os Policiais Militares adentraram no terreno da residência de n° 05 e do lado de fora, puderam verificar uma quantidade de “crack” embalado em sacolas de chup-chup espalhados pelo chão da casa, e já no interior da casa, os PMs avistaram os três denunciados, que imediatamente tentaram apreender fuga do local, mas foram abordados pelos policiais.

Durante revista pessoal, a polícia encontrou, no bolso do denunciado Luiz Felipe Reis de Oliveira, 01 (uma) “bucha de maconha”, enquanto com os denunciados Driviston de Oliveira Araújo e Vinicius dos Santos Jubini, nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Contudo, sobre uma mesa que guarnecia a sala da residência mais uma quantidade de “crack” pronta para ser embalada.

Ao todo, os policiais apreenderam 486 (quatrocentos e oitenta e seis) “pedras de crack”, 01 (uma) “bucha de maconha” e 30 (trinta) gramas de “crack” pronto para ser embalado.

O denunciado Vinicius dos Santos Jubini afirmou à polícia que estava embalando a droga com a ajuda de Luiz Felipe Reis de Oliveira e Driviston de Oliveira Araújo.

Além disso, a chave da motocicleta foi encontrada no interior da residência, porém até o momento não restou clarificada a qualificação do detentor, tendo os ora denunciados negado que pertencesse a qualquer deles.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o
apelante,
juntamente aos corréus Driviston de Oliveira Araújo e Vinicius dos Santos Jubini,
nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei n° 11.343/06,
à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
e ao pagamento de

6
00 (seiscentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais,

constantes às fls. 401/410-v
erso
, a defesa postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea,
pela
concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pela redução da pena de multa para o mínimo legal, pelo direito de recorrer em liberdade e, por fim, pela concessão da justiça gratuita e isenção de custas processuais.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar
arguida
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls.
08/13,
do Auto de Apreensão de fl.
46, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 47,
bem como por meio do Laudo Pericial de Exame Químico de fls.
206/207.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no presente caso:

“
que se recorda dos três acusados, bem como da referida ocorrência; que durante patrulhamento os militares se depararam com um a motocicleta estacionada em frente a uma residência; que ao consultar a placa constataram que o veículo havia restrição de furto/roubo; que diante dos fatos os militares adentraram no quintal da residência em que a moto estava estacionada em frente; que se tratava de um quintal aberto; que os policias adentraram no referido quintal para saber quem era o proprietário da motocicleta; que no momento em que adentraram os militares avistaram os três indivíduos no interior da residência, oportunidade em que eles tentaram se evadir do local; que os policiais conseguiram abordá-los; que através da janela da residência foi possível visualizar entorpecentes jogados pelo chão da casa; que os militares abordaram os indivíduos e os conduziram para a delegacia; que se recorda que os entorpecentes eram crack, bem como que estavam prontos para embalo; que os indivíduos estavam utilizando a residência para embalar e posteriormente comercializar os entorpecentes; que na ocasião um dos indivíduos confessou a propriedade das drogas, todavia o depoente não se recorda quem; que não se recorda a versão sustentada pelo indivíduo que assumiu a propriedade das drogas em relação ao que os demais indivíduos estavam fazendo no local; que os três indivíduos estavam juntos na residência; que não se recorda se havia outras pessoas na residência; que posteriormente uma senhora se identificou como proprietária da residência, todavia no momento do flagrante ela não estava no local; que não se recorda de ter atuado em alguma demanda em que abordou o réu Driviston; que não conhece o acusado Driviston; que é padrão consultar a placa de veículos quando há suspeitas pelos militares; que confirma que os três indivíduos estavam participando do embalo dos entorpecentes; que as circunstâncias dos fatos, mais precisamente a identificação de restrição de furto/roubo da moto, a fuga dos indivíduos e a visualização de entorpecentes no interior da residência fundamentaram a entrada dos policiais na residência; que se recorda dos três acusados, todavia não sabe identificá-los pelo nome; que em relação ao acusado Vinícius, o depoente diz se recorda de ter o visto no bairro, todavia nunca o abordou; que quando adentraram no quintal aberto visualizaram a janela da residência aberta, oportunidade em que foi possível ver os entorpecentes jogados no chão; que o depoente acredita que os indivíduos jogaram os entorpecentes no chão no momento em que tentaram fugir; que os acusados não resistiram à prisão; que não se recorda se o acusado Vinícius confessou a propriedade das drogas ou a sua participação no embalo do referido material ilícito; que não se recorda se no momento da abordagem os militares comunicaram aos indivíduos sobre o direito de permanecerem em silêncio.” (Policial Militar –
Renato Caide Aguiar Batista
).

“
que se recorda da referida ocorrência; que na ocasião visualizaram uma moto estacionada de forma irregular, oportunidade em que consultaram o chassi da moto e verificaram que era roubada; que quando os militares foram perguntar quem era o proprietário da motocicleta, a guarnição avistou uma correria no local; que não se recorda precisamente se a correria foi dentro da residência ou nos arredores; que foram averiguar o que se tratava, oportunidade em que visualizaram, no interior da residência, entorpecentes no chão; que na ocasião um dos acusados assumiu a propriedade das drogas e os outros dois foram para ajudar a embalar; que posteriormente encontraram a chave da moto; que o depoente não se recorda quantas pessoas que correram, bem como não sabe se foi dentro da casa ou nos arredores; que conseguiram abordar os indivíduos; que se recorda que as drogas eram crack; que os entorpecentes estavam em processo de embalagem; que se recorda que não foi o acusado Driviston que assumiu a propriedade dos entorpecentes; que não se recorda qual dos outros dois acusados assumiu a propriedade das drogas; que os militares conseguiram constatar que os indivíduos estavam juntos embalando os entorpecentes; que após leitura do seu depoimento prestado em sede policial, o depoente confirma integralmente o seu teor; que não se recorda se além dos acusados, havia outras pessoas na casa; que ninguém se apresentou como proprietário da residência; que não se recorda de ter abordado o acusado Driviston anteriormente; que em relação ao acusado Luiz Felipe, o depoente não se recorda de tê-lo visto manuseando os materiais entorpecentes, bem como não se recorda de tê-lo abordado anteriormente; que não se recorda se o réu Luiz Felipe apresentou alguma versão naquela oportunidade.” (Policial Militar –
Tairone Albani Pereira
).

Por sua vez, o apelante
Luiz Felipe Reis de Oliveira
, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade das drogas e a prática do crime, enquanto os corréus confessaram parcialmente a prática delitiva.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem dos acusados e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo
apelante
encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, tendo
visualizado

todos os denunciados
tentando empreender fuga da residência ao avistarem os militares. Aliás, a quantidade de drogas apreendidas é de grande monta, uma vez que se tratam de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) pedras de “crack”, 01 (uma) bucha de “maconha” e 30 (trinta) gramas de “crack”, além de material para embalo
de drogas
.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo na análise das insurgências, verifico que, em relação à dosimetria da pena, a defesa almeja a
redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da primariedade e da confissão espontânea,
bem como
a
concessão
da benesse prevista
no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, no vertente caso, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente ao apelante
a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (artigo 42, da Lei n° 11.343/06), mencionando no corpo da sentença que os materiais ilícitos apreendidos por ocasião do flagrante delito foram:
“
486 (quatrocentos e oitenta e seis) pedras de crack; 30 gr (trinta gramas) de crack; 01 (uma) bucha de maconha; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (uma) motocicleta Honda XRE, MTD8G77.”

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, foi fixada para o acusado a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que concerne
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei n° 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que constitui fundamento idôneo para majorar a pena na primeira fase da dosimetria. Dessa
forma, o
j
uiz de 1ª instância agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART.42DALEI N. 11.343/2006.TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4ºDALEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. “MULA” COM PLENO CONHECIMENTO DE ESTAR A SERVIÇO DO GRUPO CRIMINOSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art.42daLei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
. [...
].
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.400.352; Proc. 2023/0225902-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 07/05/2024; DJE 13/05/2024).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, corretamente, de modo
que
é
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante
da menoridade relativ
a, ficando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Lado outro,
não foram
reconhecidas circunstâncias agravantes
de pena.

Nesse ponto, a
defesa pugna pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da primariedade e da confissão espontânea.

Quanto à alegação defensiva de que a vida pregressa do recorrente, possuidor de bons antecedentes e primariedade, não foi considerada na dosimetria da pena, saliento que tais circunstâncias (primariedade e bons antecedentes) não exprimem nenhum valor sobre a sanção, uma vez
que a inexistência de condenação criminal se encontra valorada na circunstância judicial dos antecedentes, sendo estes considerados neutros quando se trata de acusado primário, como foi feito no presente caso.

Quanto ao tema, importante colacionar o seguinte entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A vida pregressa do réu já é analisada quando da avaliação da circunstância judicial dos antecedentes, e na segunda fase da dosagem da pena, que prevê hipótese de agravamento da pena em razão da reincidência, razão pela qual a primariedade do réu não constitui pressuposto de incidência da atenuante aludida no artigo 66, do Código Penal (atenuante inominada).

[...]. (TJES; APCr 0006393-13.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel Des Fernando Zardini Antônio; Julg. 01/02/2023; DJES 03/02/2023).

Em relação
à
circunstância atenuante da confissão espontânea, diferentemente dos corréus, que confessaram parcialmente o crime, o apelante
Luiz Felipe

negou sua autoria, tanto na esfera policial quanto na esfera judicial
, de modo que não faz jus ao reconhecimento de tal circunstância atenuante.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, conforme já fundamentado, o apelante Luiz Felipe, quando preso em flagrante nestes autos, estava em liberdade provisória nos Autos n° 0001672-42.2022.8.08.0012, também pelo crime de tráfico de drogas, logo,
resta comprovado que ele
se dedica a atividades criminosas, sendo este o entendimento de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
[...]
II –
O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
III –
Ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado, pois o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. A Corte originária asseverou que 02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional.
[...]
Além disso, o Tribunal de origem assentou que, no gozo de liberdade provisória, cerca de um mês e meio após a prisão em flagrante do acusado pelo delito em exame, o paciente fora novamente preso em flagrante pela prática do comércio espúrio de drogas, sendo encontrado com ele considerável quantidade de entorpecente
– 2.502.5g de maconha –, ação penal n. 5027988-09.2021.8.24.0008 (fls. 23-25). D
esta feita, sobejam elementos a confirmar a dedicação do paciente à atividade delitiva.
(AgRg no HC n. 845.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

[...]
II –
O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente.
III –
Para tanto, destacou a Corte de origem que “o recorrente surpreendido na posse de duas drogas distintas, uma delas de elevado poder viciante, sem comprovação concreta quanto ao exercício de trabalho lícito, além de anotações típicas da contabilidade do narcotráfico, e de R$ 125,00, a indicar vendas anteriores”, frisando-se, inclusive, que Rosana declarou que já lhe havia pedido que não desse drogas para o menor Marcos, mas que ele continuava a levar seu filho para esse “caminho”, não havendo que se descurar, ainda, que
conforme já mencionado, foi novamente preso em flagrante delito pelo mesmo crime gravíssimo, poucos meses depois de ter sido agraciado, neste processo, com o benefício da liberdade provisória, tudo a indicar que dedica-se com intensidade à narcotraficância, em contexto que bem dá conta de que não faz jus ao aludido benefício, vez que não preenche o terceiro requisito cumulativo do aludido dispositivo legal
(fl. 31). Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação
ex officio
. (AgRg no HC n. 819.592/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Portanto,
m
antenho o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao apelante.

Quanto ao pleito de
redução da
pena pecuniária
em razão da
hipossuficiente do apelante, saliento que
a pena de multa se submete ao critério bifásico, de modo que, na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,

ressalto que
foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica da apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

Prosseguindo, a defesa pugna pelo direito de o apelante recorrer em liberdade, todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta, aliada à periculosidade social do
recorrente.

Desse modo, quanto à manutenção da prisão, verifico que, na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do
apelante
, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta de sua conduta e do fato de responder a outro processo por tráfico de drogas, o que evidencia
que a
manutenção da prisão cautelar é a medida que se impõe.

Assim,
“
inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante
.”
(STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Por fim, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais,
não há interesse no pedido, uma vez que o magistrado de 1° grau já isentou o apelante do pagamento de custas processuais.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo incólumes os fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)